Tribunal: TJES
Processo: 0004552-31.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Irregularidade no atendimento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004552-31.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Extrai-se do voto condutor proferido pelo então Relator, o eminente Desembargador Aldary Nunes Júnior, o expresso reconhecimento de que “
o desrespeito ao tempo de fila ofende legislação municipal e estadual sobre o tema, com nítida ofensa ao direito da coletividade a merecer reparação pelos danos.
”, conclusão que o embargante pretende afastar em suas razões recursais. Além disso, reconheceu expressamente a ocorrência de dano moral coletivo

2. As razões recursais traduzem verdadeira insurgência quanto ao teor do que restou decidido, evidenciando a pretensão do embargante de discutir o acerto da decisão colegiada, não sendo essa, contudo, a finalidade dos aclaratórios

3. E
mbargos de declaração rejeitados.

Vitória, 10 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na
Apelação Cível nº
0004552-31.2019.8.08.0038

Embargante: Banco Bradesco S/A

Embargado: Ministério Público do
Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por Banco Bradesco S.A. contra o acórdão de id. 9047675, que, em sede de apelação cível, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo ora embargante para aplicar a Taxa Selic na atualização da indenização fixada a título de dano moral coletivo pela sentença de primeiro grau.

Nas razões dos aclaratórios, o embargante aponta omissões no julgado, afirmando que não houve enfrentamento das teses relativas: (a) ao conflito entre a legislação estadual e municipal sobre o tempo de espera em filas de atendimento bancário; e (b) à não caracterização de dano moral coletivo, tendo em vista tratar-se de direito individual homogêneo.

Contrarrazões não apresentadas pelo embargado.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 25 de novembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os aclaratórios não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Não merece acolhida a alegação do embargante quanto à existência de omissão no acórdão recorrido.

Extrai-se do voto condutor proferido pelo então Relator, o eminente Desembargador Aldary Nunes Júnior, o expresso reconhecimento de que “
o desrespeito ao tempo de fila ofende legislação municipal e estadual sobre o tema, com nítida ofensa ao direito da coletividade a merecer reparação pelos danos.
”, conclusão que o embargante pretende afastar em suas razões recursais.

Além disso, reconheceu expressamente a ocorrência de dano moral coletivo, como se extrai do seguinte excerto que ora trago à colação:

“Acerca da matéria em testilha, a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Sodalício é firme no sentido de que
“se, por um lado, o dano moral coletivo não está relacionado a atributos da pessoa humana e se configura in re ipsa, dispensando a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral, de outro, somente ficará caracterizado se ocorrer uma lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa vulneração ocorrer de forma injusta e intolerável. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.962.771/SP e AgInt no AREsp n. 1.330.516/RN.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0004071-68.2019.8.08.0038, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/07/2023). (Grifei).

Na espécie, verifica-se que o conjunto probatório delineado nos autos se mostra assaz a apontar lesão aos direitos fundamentais da coletividade local, atraindo-se o dano moral coletivo indenizável, à exegese do art. 6º, inc. VI, do Código de Defesa do Consumidor, que assim preceitua:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e
morais
, individuais,
coletivos
e difusos;”

Com efeito, afigura-se escorreita a sentença que reconheceu o dano moral coletivo,
in casu.
”.

Portanto, analisando as razões recursais verifica-se que traduzem verdadeira insurgência quanto ao teor do que restou decidido, evidenciando a pretensão do embargante de discutir o acerto da decisão colegiada, não sendo essa, contudo, a finalidade dos aclaratórios:

AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV e V, e 1.022 do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REANÁLISE DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. (...)

2. A pretensão contida nos embargos de declaração opostos na origem se mostra direcionada à discussão acerca da correção ou não do que foi julgado pela instância de origem. 3. A intenção de rediscussão do que foi decido pela Corte a quo não enseja oposição dos aclaratórios, porquanto os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual error in judicando, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão, obscuridade ou contradição. (...) 10. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1270226/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 26/06/2018)

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 10/12/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 10.12.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.